Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006) e o absolveu da imputação pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a absolvição do réu; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, com pedido de redução para o mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea; e (iii) determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e demais elementos probatórios, demonstra a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não havendo como acolher a tese de insuficiência de provas.
4. A alteração das declarações da vítima em juízo, visando proteger o réu, não afasta a consistência das provas coletadas na fase inquisitorial, sendo suficiente para a condenação.
5. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e motivos do crime, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal.
6. O reconhecimento da confissão espontânea é incabível, pois o réu negou os fatos e a prática da conduta delitiva.
7. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo justificativa para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por laudos periciais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
2. A fixação da pena acima do mínimo legal e o regime inicial semiaberto são mantidos diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 129, §13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1664582, 07208121220218070003, rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/02/2023.